Tribunal: TJDFT
Processo: 0000685-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME. ADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor, apresentando estado de embriaguez confirmado por teste de alcoolemia, bem como que não possuía habilitação para dirigir, correta a r. sentença condenatória.
2. Deve ser excluída a agravante da reincidência se transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade pelo crime anterior e a prática de novo crime.
3. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos e, conforme entendimento jurisprudencial, deve ser arbitrada em valor proporcional à pena privativa de liberdade, sendo necessária a sua redução.
4. Adequado se revela o regime semiaberto diante da valoração negativa dos antecedentes do réu (artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.